Tribunal: TJBA
Processo: 8080213-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080213-33.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, BETANIA ROCHA RODRIGUES registrado(a) civilmente como BETANIA ROCHA RODRIGUES, IURI VASCONCELOS BARROS DE BRITO

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL RENAN BALEEIRO

Advogado(s)
:
EDILENE DO SACRAMENTO SANTOS, LOSANGELA FERNANDES PASSOS DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de Declaração opostos pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra acórdão que negou provimento à apelação da concessionária, mantendo sentença que a condenou a promover atualização cadastral de condomínio autor e majorou os honorários advocatícios. A embargante sustenta omissão no julgado por ausência de manifestação acerca de petição em que informou suposta impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, em razão de a conta-contrato indicada na sentença estar vinculada a terceiros, requerendo pronunciamento expresso sobre a questão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer fundada em matéria não suscitada nas razões de apelação, mas apenas em petição intermediária juntada aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A apelação interposta pela embargante limitou-se à impugnação do capítulo da sentença relativo aos honorários advocatícios, sem questionar a obrigação de fazer nem alegar impedimentos ao seu cumprimento.

5. O princípio do tantum devolutum quantum appellatum restringe a atividade cognitiva do Tribunal às matérias efetivamente impugnadas no recurso, nos termos do art. 1.013 do CPC.

6. A ausência de impugnação do capítulo meritório da sentença relativo à obrigação de fazer ocasiona sua estabilização e a preclusão da discussão sobre questões fáticas relacionadas ao cumprimento da determinação judicial.

7. A mera existência de petição intermediária nos autos não amplia automaticamente o objeto devolvido ao Tribunal pela apelação.

8. Eventuais dificuldades supervenientes relacionadas ao cumprimento da sentença devem ser submetidas ao juízo de origem na fase executiva ou ter sido oportunamente alegadas nos momentos processuais adequados.

9. A apresentação da tese apenas em sede de embargos de declaração caracteriza inovação recursal incompatível com o sistema processual civil.

10. Não há omissão quando o acórdão aprecia integralmente as matérias devolvidas pelo recurso e deixa de examinar questões que não integraram o objeto da apelação.

11. A utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria preclusa ou ampliar o objeto recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento, sem configurar vício integrativo.

12. Embora os argumentos apresentados sejam incompatíveis com a finalidade dos aclaratórios, a conduta não justifica, no caso concreto, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO.

13. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.013, caput, 1.022, 1.026, § 2º, e 931.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8080213-33.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada CONDOMINIO RESIDENCIAL RENAN BALEEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora